Tribunal: STF
Processo: RMS 24127
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE
CAPITÃO: ATO DO COMANDANTE DA FORÇA. Lei Complementar 97, de 1999,
arts. 4º, 9º e 19. Lei 7.831, de 1989, art. 9º. Lei 5.821, de 1972,
art. 19, a e b. Decreto 3.466, de 2000, Anexo I, art. 2º.
        I. - Promoção para os postos de oficial intermediário e de
oficial subalterno: o ato é da competência do Comandante da Força e
não do Ministro de Estado da Defesa.
        II. - Recurso não provido.